Tribunal: TJSP
Processo: 1014509-12.2017.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
PREVENÇÃO – Recurso distribuído livremente à 5a Câmara de Direito Público – Verificada, porém, a 'perpetuatio iurisdictionis' da Colenda 8a Câmara de Direito Privado desta Corte, à qual houve distribuição anterior de recurso de apelação – Determinada a redistribuição, com as homenagens de estilo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000402043
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014509-12.2017.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante BARTOLOMEU
RODRIGUES DE SOUZA, é apelada COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR
BANDEIRANTE - COHAB BANDEIRANTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso e
determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014509-12.2017.8.26.0037 - Voto no 28749 Página 2 de 3
VOTO No 28749
APELAÇÃO CÍVEL No 1014509-12.2017.8.26.0037
FORO DE ORIGEM: ARARAQUARA
RECORRENTE(S): BARTOLOMEU RODRIGUES DE SOUZA
RECORRIDO(S): COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR BANDEIRANTE
PREVENÇÃO Recurso distribuído livremente à 5a Câmara de
Direito Público Verificada, porém, a 'perpetuatio iurisdictionis'
da Colenda 8a Câmara de Direito Privado desta Corte, à qual
houve distribuição anterior de recurso de apelação

Determinada a redistribuição, com as homenagens de estilo.
Vistos.
Apelação interposta por Bartolomeu Rodrigues de Souza
contra r. sentença do digno Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de
Araraquara (fls 722/725), proferida em ação rescisão contratual
cumulada com reintegração de posse ajuizada pela Companhia de
Desenvolvimento Habitacional do Estado de São Paulo - COHAB.
É o relatório.
Ao estudo dos autos, declaro a incompetência desta 5a
Câmara de Direito Público para o conhecimento do presente recurso.
É que houve distribuição precedente do recurso de
Apelação Cível no 1014397-77.2016.8.26.0037 à Colenda 8a Câmara de
Direito Privado desta Corte, sorteado à relatoria do eminente
Desembargador Benedito Antônio Okuno (fls 722).
Tomo por isso o Regimento Interno desta Corte, nestes
termos:
Art. 105 - A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de
uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente,
terá a competência preventa para os feitos originários conexos e para
todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente,
oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014509-12.2017.8.26.0037 - Voto no 28749 Página 3 de 3
contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos
respectivos julgados.
§ 1o - O afastamento dos juízes que participaram do
julgamento anterior não rompe a prevenção, sendo o novo processo
distribuído a quem os substituir ou assumir a cadeira vaga.
Essa norma reafirma o princípio do juízo natural: o juízo da
ação seja em primeiro ou em segundo grau.
Por meu voto, proponho a Vossas Excelências a
redistribuição destes autos à Colenda 8a Câmara de Direito Público, com
as homenagens de estilo.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator